Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-45.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8000912-45.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA GEORGIA OLIVEIRA SILVA Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS, MILA MESQUITA DE SOUZA PARTE RÉ: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 810. VÍCIO CONSTATADO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES RELATIVOS À CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO DO EXECUTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000912-45.2020.8.05.0000, tendo como Embargantes e Embargados, o ESTADO DA BAHIA e ANA GEORGIA OLIVEIRA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela Exequente, e CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, para sanar a omissão apontada no acórdão, modificando-o no para determinar que incidirão juros de mora conforme índice de remuneração básica da caderneta de poupança, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, 10 de setembro de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04